Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721572-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA APARECIDA BROLHANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Cristina Aparecida Brolhani (ID no 73166038) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela no agravo de instrumento (ID no 72368239). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO